Tribunal: TJMT
Processo: 1012846-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012846-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.746.441-02 (RECORRIDO), MAYKON GEOVANE ALMEIDA OLIVEIRAA - CPF: 038.595.701-70 (VÍTIMA), CLEITON DA SILVA ARAUJO (VÍTIMA), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), VALDEMIR DUNDA DE DEUS - CPF: 960.797.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON GEOVANE ALMEIDA OLIVEIRAA - CPF: 038.595.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
AMEAÇA E DESACATO

–
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO

DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRET
AÇÃO
D
A
PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUST
IFICADORES DA CUSTÓDIA
PROVISÓRIA

–
REITERAÇÃO DELITIVA
QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam

o
histórico
criminal do agente e
considerações genéricas acerca da
gravidade em abstrato dos crimes
. Sendo assim, na espécie, inexistindo
notícias de descumprimento das medidas
cautelares diversas da prisão
por parte do recorrido
, mesmo após o transcurso de mais de
5 (cinco)
meses
após
a
concessão da liberdade provisória
pelo juízo de origem
, não se pode falar em decretação de sua custódia cautelar.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara
Ú
nica da
Comarca de
Arenápolis
-MT
que,
no

Auto
de
Prisão
em
Flagrante
n.
100
0670
-
28
.202
1
.8.11.00
26
,
entendendo não haver
razões suficientes a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere a

Josimar
de Souza Pereira
, acusado da suposta prática dos crimes de
ameaça e desacato
(art.
147 e art. 331

do Código Penal).

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
94737025
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido,
asseverando que a medida extrema é necessária para
a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
s
conduta
s
imputada
s
à sua pessoa;
bem como em
razão do risco de reiteração delitiva
e
da
periculosidade do
insurgido
, evidenciad
os
pelo seu extenso histórico criminal
.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
94737028
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
94737029
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
98307968
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório
.

Inclua-se
o presente processo
em pauta, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta
necessidade, e
por período que não represente antecipação da pena.

No caso destes autos, constata-se que o recorrido
fo
i
preso em flagrante delito no dia
28
de
maio
de 202
1
,

pela suposta prática do
s
crime
s ameaça e desacato
praticado contra policias militares

(
art.
147 e art. 331

do Código Penal
)
.

Em decorrência desse
s
fato
s
,
a autoridade policial fixou
-lhe
fiança no valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)
, sobrelevando-se destacar que,
em razão de não
ter
condições financeiras para a quitação do montante,
ele

foi submetido a audiência de custódia no dia 29 de maio de 2021, oportunidade em que o
juízo da primeira instância homologou o flagrante e concedeu-lhe liberdade provisória, consignando naquela ocasião que:

“
[...]

passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva, sob o viés da Lei no 13.964/2019 que acrescentou aos artigos 312 e 313 do CPP, incluindo novo requisito para admissão da prisão preventiva, bem como incluiu vedações à decretação da prisão:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. § 1o. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
. Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5o, inciso LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. A regra, salvo as exceções expressas, é a de que o réu pode defender-se em liberdade, só permanecendo preso aquele contra o qual se deve decretar a prisão preventiva, tudo nos termos do artigo 5o, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal. Assim, analisando a necessidade da manutenção da segregação cautelar, verifico que se trata de supostos crimes cujas penas máximas não ultrapassam 04 anos de reclusão, não restando preenchido, pois, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, verifica-se que o próprio Delegado de Polícia arbitrou fiança em favor do custodiado, e considerando o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça ao HC n. 568693-ES, que trata da soltura de todos os presos que tiveram a liberdade condicionada ao pagamento de fiança, entendo que a concessão da liberdade provisória mediante uso de tornozeleira eletrônica é medida que se faz salutar no caso em tela. É o caso, então, de autorizar a espera do desfecho do processo em liberdade, pois, consoante o texto constitucional, a liberdade é a regra e a prisão cautelar, a exceção.
ANTE O EXPOSTO
,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
ao acusado
JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA
, já qualificado nos autos.

Ademais, cumulativamente, fixo as seguintes medidas cautelares:

I-
Recolhimento

domiciliar
no
período

noturno
, das 19h00min
até

às
06h00min do
dia

seguinte
,
podendo

ausentar
-se de
sua

residência
para
trabalhar
de
segunda
a
sexta-feira

ou

frequentar

locais

religiosos
.
Já

aos

sábados
,
domingos
e
feriados

deverá
o
réu

permanecer

recolhido

em

sua

residência
; e

II -
Uso
de
tornozeleira

eletrônica

visando

garantir
o
cumprimento
das
condições
,
nos

seguintes

termos
:

i
)
o
réu
DEVERÁ
utilizar

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
,
atendendo
a

todo
e
qualquer

chamado
/
sinal
,
emitido
pela
Unidade

Gestora
de
Monitoração

Eletrônica
,
respondendo
a
seus

contatos
e
cumprindo
as
orientações
,
além
de
comparecer
sempre que
convocado
para
reparos
,
programação
e
demais

necessidades
a
critério
da
Unidade

Gestora

ligada
à SEJUDH;

ii)
ABSTER-SE de remover, de
violar
, de
modificar
, de
danificar
de
qualquer
forma o
dispositivo
de
monitoração

eletrônica

ou
de
permitir
que
outrem
o
faça
; e

iii)
INFORMAR
imediatamente
à
Unidade

Gestora
de
Monitoração

Eletrônica
se
detectar

falhas
no
equipamento
,
bem

como

recarregar
a
tornozeleira
de forma
correta
e
zelar
por
sua

integridade
.

Expeça
-se ALVARÁ DE SOLTURA, para que
o

acusado

JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA
,
seja

colocado

em

liberdade
, SALVO se por outro
motivo

estiver

preso
,
sendo
no
presente

caso

condicionada
a
liberdade

ao

uso
da
tornozeleira

eletrônica
.

[...]”

(
ID
94737003
)
.
Destaque no original

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito que, ao
conceder a liberdade
provisória do recorrido, a autoridade judicial e
ntendeu
que
não ficou demonstrado o
requisito autorizador
da
prisão
preventiva
pertinente a
o
periculum
libertatis
. Além do mais, infere-se que o juízo de origem tomou as providências que entendeu necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista
que
fixou
medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado, o

recorrente

pretende

a decret ação da custódia preventiva do recorri do
por intermédio deste recurso
, ao argumento de que
a

sua

custódia cautelar

é
indispensável
para a garantia da ordem pública,

em razão da

periculosidade
do insurgido e do
risco de
sua

renitência delitiva, evidenciados
pelo
seu
extenso histórico criminal
;
bem como pela gravidade concreta das condutas
q
ue foram perpetradas contra policiais militares.

Entretanto
,
em que pese
o histórico criminal
do recorrido possa ser
considerado como fator
importante

a
evidenci
ar
o risco de
sua
reiteração delitiva
,
esse argumento, por si só, não enseja a
configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual
pretendida
pelo recorrente, tal como se infere do acórdão deste
Tribunal
de Justiça abaixo ementado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INQUÉRITO POLICIAL – DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – MODUS OPERANDI QUE NÃO REVELA PERICULOSIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A CUSTÓDIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da prisão preventiva é cabível quando demonstrada a presença dos seus pressupostos autorizadores: fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
.

A reiteração delitiva se presta para reforçar a necessidade da prisão nos casos dos crimes graves, não devendo ser ela a própria causa da prisão cautelar, sobretudo quando o modus operandi não revela periculosidade
.
(
N.U 1005731-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019)
.
Destacamos

Além do mais
,
o fato
de as
condutas de desacato e ameaça terem sido praticadas
, em tese,
contra agentes de segurança
,
não revelam uma gravidade que extrapola
a
que foi
prevista pelo legislador
, eis que a
gravidade
em abstrato
do
s
crime
s
, por si só, não constitui motivação
idônea
para a
decretação de prisão
preventiva
.

A propósito,
veja-se este julgado do
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU IMPRONUNCIADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Hipótese em que não foram apontados elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema imposta ao paciente, na medida em que a Corte de origem considerou a gravidade do delito e a sua repercussão na pequena cidade onde foi cometido, bem como limitou-se em afirmar que a vítima sobrevivente teme por sua vida, sem, no entanto, especificar se as ameaças advêm do paciente ou dos demais corréus.

Importante destacar que o paciente teve sua prisão preventiva revogada no curso do processo, tendo-lhe sido impostas medidas cautelares alternativas à prisão, sem que tenha sido noticiado o seu descumprimento pelo réu.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a gravidade em abstrato do delito e a comoção social não são fundamentos aptos a autorizar a prisão preventiva
.

5. Depreende-se da documentação até agora juntada aos autos que o acusado é primário, possuidor de residência fixa e de emprego lícito, bem como não apresenta anotação policial nem antecedentes criminais. Ressalte-se, por oportuno, que o paciente compareceu espontaneamente à audiência de instrução, mesmo após expedido mandado de prisão em seu desfavor.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de Primeiro Grau.

(HC 451.671/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
28/08/2018)
.
Destacamos

Demais disso, não há, nestes autos, prova de que, desde
a revogação da
sua prisão
cautelar
,
há mais de

5
(
cinco
) meses
,

o recorrido
tenha descumprido as medidas
cautelares
que lhe foram impostas, razão pela qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo
, também,
qualquer
dado
que demonstre que
em
liberdade
ele possa
co
loca
r
em risco a ordem pública
.

Logo
, deve ser
reconhecido
que, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não
existem

os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas
cautelares
, impostas
à sua pessoa
pelo juízo da instância singela, por ora,
são
suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo
acima citado
.

Ademais disso,
impõe-se
destacar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
, na
hipótese
, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória
tal como consign
ou
na
decisão
invectivada
.

Por derradeiro, cabe
asserir
que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva d
o
recorrid
o
, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância
primeva
, a qualquer tempo,
tal como preconiza
o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
disso
nância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021